Tribunal: TJDFT
Processo: 0701943-69.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0701943-69.2019.8.07.0003 APELANTE: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. APELADO: GILSON DIAS DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO PSA FINANCE S/A em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (id 25892226) que resolveu o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por falta de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo. Em petição de id. 27774423, o apelante informa que a parte apelada realizou o pagamento das parcelas que ensejaram a mora e requer a DESISTÊNCIA do recurso interposto. Observado o disposto no art. 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso formulado pela parte agravante, conforme petição de id 27774423. Publique-se. Observe-se a determinação constante da sentença de que, após o trânsito em julgado, deve ser retirada a restrição sobre o veículo de placa PKB 2706 via sistema RENAJUD. Promovidas as devidas anotações e comunicações, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 5 de agosto de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator